Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701724-55.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: CLEDEMY GOMES DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em razão da informação encaminhada a este Gabinete sobre a suspensão, determinada pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, Desembargador Ângelo Passareli, de recebimento de processos durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 1o de fevereiro de 2025, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau (processo SEI 0002515/2025), bem como o retorno do presente recurso a esta Relatoria para análise do requerido na petição de Id 67171665 (Id 67502221), deve o agravado, Cledemy Gomes da Costa, formalizar proposta de acordo indicada na referida peça nos autos do processo de referência, cumprimento de sentença n. 0708054-03.2018.8.07.0004. E isso porque eventual homologação de acordo celebrado entre as partes deverá implicar a suspensão da execução do crédito pretendido nos referidos autos. Assim, quanto à petição de Id 67171665, nada a prover, visto que eventual proposta de acordo deve ser apresentada no processo de referência. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora